Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713976-49.2023.8.07.0004 RECORRENTE: WANDER ALBUQUERQUE XAVIER RECORRIDO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ENVIO ELETRÔNICO. PROPOSTA ENTRE AUSENTES. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO. VINCULAÇÃO DO PROPONENTE. INEXISTENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta em face da administradora de consórcios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aceitação válida da proposta de renegociação da dívida feita pela administradora do consórcio, de modo a vincular a requerida ao seu cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proposta contratual obriga o proponente, nos termos do artigo 427 do Código Civil e do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, salvo nas hipóteses previstas no artigo 428 do Código Civil. 4. O enunciado n. 173 da III Jornada do Conselho da Justiça Federal, estabelece que [A] formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes, por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente. 5. A simples resposta ao e-mail enviado com a proposta não pode ser considerada como aceitação desta, em especial se não é feita qualquer manifestação nesse sentido. 6. A ausência de aceitação válida inviabiliza a formação do contrato, que demanda a convergência de duas manifestações de vontade, quais sejam: proposta e aceitação, e afasta qualquer obrigação da requerida em cumprir a proposta enviada. 7. Diante da inexistência de vínculo contratual, não há que se falar em vinculação à proposta, tampouco em indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aceitação da proposta contratual deve ser pura e simples, nos termos do artigo 431 do Código Civil. 2. Nos contratos entre ausentes, a aceitação deve ser expedida dentro do prazo razoável e pelo meio indicado pelo proponente, sob pena de ineficácia. 3. A ausência de aceitação válida inviabiliza a formação do contrato e afasta qualquer vinculação do proponente à proposta. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 427, 428, 431; CDC, art. 30. Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 173 da III Jornada do Conselho da Justiça Federal. O recorrente alega violação aos artigos 427 e 431, ambos do Código Civil, e 301 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a validade do aceite dado à proposta de renegociação da dívida feita pela parte recorrida. Afirma que o contexto da comunicação e os atos subsequentes do consumidor revelam clara intenção de aceitação condicionada apenas ao cumprimento da proposta dentro do prazo viável. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LUANNA E. PERDIZ DE JESUS, OAB/DF 66.212 e LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA, OAB/DF 70.076. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 427 e 431, ambos do Código Civil, e 301 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72243737): No caso em exame, o documento presente no ID 68809568 - Pág. 2 demonstra que a proposta foi feita pela requerida no dia 28/04/2022, via e-mail, o que aponta a realização de proposta feita entre ausentes, haja vista a ausência de comunicação interativa em tempo real. O mesmo documento indica, ainda, que o autor respondeu ao e-mail da proposta no dia 02/05/2022, nos seguintes termos: Boa tarde Glaucilene, nesse caso teria até que dia para efetivar o pagamento? Grato Wander A leitura do correio eletrônico transcrito indica que o autor não manifestou aceitação à proposta feita; ele apenas se limitou a questionar o prazo para pagamento dos débitos em aberto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome em nome das advogadas LUANNA E. PERDIZ DE JESUS, OAB/DF 66.212 e LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA, OAB/DF 70.076. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002